Tribunal: TJMT
Processo: 0015769-29.2018.8.11.0004
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015769-29.2018.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CONSTRUTORA RODRIGUES BORGES LTDA - EPP - CNPJ: 00.426.316/0001-40 (APELANTE), TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS - CPF: 024.960.081-12 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (APELADO), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (APELADO), LIEDA REZENDE BRITO - CPF: 304.817.911-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA SENTENÇA. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto pela parte apelante contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível, em razão de sua intempestividade.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a tempestividade do recurso de apelação, considerando a ciência inequívoca da sentença e o marco inicial do prazo recursal; e (ii) examinar se a abertura de prazo pelo Juízo
a quo
implicou alteração do termo inicial para interposição do recurso.

III. Razões de decidir:

3. Constatou-se que a parte agravante tomou ciência inequívoca da sentença, quando protocolizou pedido de chamamento do feito à ordem. Conforme o art. 272, § 8º, do CPC, cabia à parte interessada interpor o recurso adequado, com preliminar de tempestividade, a partir do conhecimento do ato.

4. A reabertura do prazo recursal pelo Juízo
a quo
não modificou o termo inicial, pois este já havia sido estabelecido com base na ciência inequívoca da sentença.

5. O recurso de apelação foi interposto a destempo, razão pela qual a decisão agravada foi mantida.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A ciência inequívoca da sentença marca o início do prazo recursal, sendo descabida a reabertura do prazo quando já verificada a possibilidade de interposição do recurso no momento do conhecimento do ato.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 272, §§ 8º e 9º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1554590/BA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 26.2.2024; TJMT, N.U 1012992-61.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 2.6.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto por
CONSTRUTORA RODRIGUES BORGES LTDA.
em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível interposta por ela contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da ação de cobrança n. 0015769-29.2018.8.11.0004 proposta pelo MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA (MT), julgou procedentes os pedidos para condenar a ré, ora agravante, a pagar o montante de R$ 103.843,34 (cento e três mil, oitocentos e quarenta e três reais e trinta e quatro centavos).

A agravante sustenta, em síntese, que: (i) houve dois juízos de admissibilidade recursal, o que é inadmissível; (ii) o agravado não alegou a intempestividade nas contrarrazões, operando-se a preclusão; (iii) não foi observado o disposto nos arts. 272, § 2º, e 280 do Código de Processo Civil; e (iv) a decisão agravada violou a decisão do d. Juízo
a quo
, que havia devolvido o prazo recursal.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão que não conheceu do recurso de apelação, em razão de intempestividade.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no Id. 263270267, com preliminar de não conhecimento do agravo interno por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2º, do CPC).

É o relatório.

V

O T O – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

O agravado, nas contrarrazões recursais, pugna pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, pois, segundo alega, não houve impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

No caso, a agravante apresentou as razões de fato e de direito pelas quais discorda da decisão agravada, em especial quanto à intempestividade do recurso de apelação interposto por ela, afastando a alegação de violação ao princípio da dialeticidade.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões apresentadas pelo MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA (MT).

V

O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
CONSTRUTORA RODRIGUES BORGES LTDA.
em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível interposta por ela contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da ação de cobrança n. 0015769-29.2018.8.11.0004 proposta pelo MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA (MT), julgou procedentes os pedidos para condenar a ré, ora agravante, a pagar o montante de R$ 103.843,34 (cento e três mil, oitocentos e quarenta e três reais e trinta e quatro centavos).

De início, é necessário esclarecer que a tempestividade do recurso, pressuposto recursal extrínseco, é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida, de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer tempo, pelo julgador e não se sujeitando à preclusão, conforme firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça.

“
[...] ‘'
A tempestividade é um dos pressupostos recursais extrínsecos e, tratando-se de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo pelo órgão julgador, não se sujeitando à preclusão
' (EAg 1297346/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/8/2013, DJe 21/8/2013),
independentemente de provocação da parte contrária
’ (EDcl no AREsp n. 1.829.086/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021)
.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1554590/BA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26.2.2024, DJe 1º.3.2024).
[g.n.]

A agravante CONSTRUTORA RODRIGUES BORGES LTDA. teve ciência inequívoca da sentença em 12.9.2023, quando protocolizou pedido de chamamento do feito à ordem (Id. 187065685), no qual alegou que não havia sido intimada da sentença.

Já a circunstância de o d. Juízo
a quo
ter determinado a abertura do prazo recursal, conforme decisão proferida em 19.9.2023 (Id. 187065686), não autoriza o reinício da contagem do prazo para a interposição do recurso cabível a partir da ciência dessa decisão, uma vez que não se fazia necessária nova intimação da sentença para quem já tinha ciência e conhecimento do seu teor.

De fato, cabia à parte interessada, a partir do momento em que tomou conhecimento inequívoco da sentença, interpor o recurso adequado, com preliminar de tempestividade indicando a data da ciência inequívoca do ato, conforme estabelece o art. 272, § 8º, do Código de Processo Civil, uma vez que
inexistia qualquer impedimento à prática do ato de recorrer
(§ 9º).

“
Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

[...]

§ 8º
A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido
.

§ 9º Não sendo possível a prática imediata do ato diante da necessidade de acesso prévio aos autos, a parte limitar-se-á a arguir a nulidade da intimação, caso em que o prazo será contado da intimação da decisão que a reconheça
.”
[sem destaque no original]

Esse, aliás, é o entendimento da c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, firmado no julgamento de ação rescisória que versava sobre caso similar, em acórdão assim ementado:

“
AÇÃO RESCISÓRIA — SENTENÇA DO JUÍZO DA QUARTA VARA DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE — ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO NOME DO ADVOGADO NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO — INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 272, §§ 2º E 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

O comparecimento da parte na audiência de instrução acompanhada de advogado regularmente constituído afasta eventual nulidade decorrente da não observância do disposto no artigo 272, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil.

No momento em que a parte toma conhecimento inequívoco da sentença, deve ela interpor o recurso adequado com preliminar de tempestividade, a indicar a data da ciência inequívoca do ato, consoante estabelece o artigo 272, § 8º, do Código de Processo Civil
.

Ação rescisória julgada improcedente.
” (TJ-MT, N.U 1012992-61.2021.8.11.0000, Rel. Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 2.6.2022, publicado no DJE 7.6.2022).
[sem destaque no original]

Assim, considerando que a agravante teve ciência inequívoca da sentença em 12.9.2023, terça-feira, a contagem do prazo para interposição do recurso de apelação iniciou-se em 13.9.2023, quarta-feira, e expirou-se em 3.10.2023, terça-feira.

Logo, o recurso de apelação foi interposto a destempo, uma vez que foi protocolizado apenas em 10.10.2023, terça-feira.

Dessa forma, não há razão para modificar a decisão agravada que não conheceu do recurso de apelação, em razão de sua intempestividade.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por CONSTRUTORA RODRIGUES BORGES LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025